Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-02.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004869-02.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA RESENDE MENDONCA - CPF: 016.139.481-74 (RECORRENTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004869-02.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Larissa Resende Mendonca

Recorrido(s):

Municipio de Rondonopolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE CLASSE “A” PARA “B”. CARGO DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO.

CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 228 DE 28 DE MARÇO DE 2016. ELEVAÇÃO DE CLASSE INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, é

servidora municipal, no cargo de docente do ensino fundamental, e visa a elevação de classe, da “A” para a “B”, ante a apresentação do certificado de conclusão do ̈Curso de Capacitação Profissional – Educação Física Escolar”, datado de 24.10.2019. Argumenta que realizou um curso de qualificação profissional conforme disciplina esta Lei Federal, como a Lei Complementar 228/16 exige dos servidores municipais da educação, e, por isso, cumpriu todos os requisitos para adquirir o direito de elevar classe.

2. A respeito da elevação de classe, eis o que dispõe o artigo 15 da Lei Complementar n. 228/2016 “
Reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental do Município de Rondonópolis – MT”, in verbis:

Art. 15
Na progressão horizontal da carreira dos profissionais da educação fixada nesta Lei ficam estabelecidas as seguintes classes conforme o cargo, o nível de qualificação obtida e o grau de habilitação:

I - Para os Cargos de Docente da Educação Infantil e Fundamental e Supervisor Escolar:

a) Classe "A": Graduação/Licenciatura Plena;

b)

Classe "B": Requisitos da classe anterior, mais Qualificação única de no mínimo de 240 horas na área da Educação, conforme critérios normatizados no § 1º deste Artigo;

c) Classe "C": Requisitos da classe anterior, mais Especialização na área da Educação com no mínimo 360 horas latu sensu, com projeto de intervenção para a unidade de ensino e/ou para os demais setores da SEMED;
d) Classe "D": Requisitos da classe anterior, mais Mestrado Strictu Sensu, na área da educação; (Redação dada pela Lei Complementar nº
246
/2017)
e) Classe "E": Requisitos da classe anterior, mais Doutorado na área de atuação e/ou educação, com projeto de intervenção para a unidade de ensino e/ou para os demais setores da SEMED. (Redação dada pela Lei Complementar nº
232
/2016)

3. Assim, para elevação da classe “A” para “B” é necessário o preenchimento dos Requisitos da classe anterior, mais
Qualificação única de no mínimo de 240 horas na área da Educação, conforme critérios normatizados no § 1º do artigo 15.

4.

Eis o que dispõe o §1º do artigo 15: “§ 1º Para efeito da progressão prevista neste artigo, somente serão consideradas as qualificações com carga horária única de no mínimo 240 (duzentos e quarenta) horas
em cursos reconhecidos pelo MEC ou credenciados anualmente pela SEMED
”.

5. Desta forma, de acordo com o disposto na Lei Complementar n. 228/2016, para elevação da classe “A” para “B” é necessário o preenchimento dos Requisitos da classe anterior, mais
Qualificação única de no mínimo de 240 horas na área da Educação, em cursos reconhecidos pelo MEC ou credenciados anualmente pela SEMED.

6. Com efeito, o certificado de conclusão do ̈Curso de Capacitação Profissional – Educação Física Escolar” apresentado pela autora não preenche os requisitos presentes na na Lei Complementar n. 228/2016, pois, além do curso não ser reconhecido pelo MEC, o mesmo refere-se a “capacitação” e não “qualificação”.

7. Por fim, a resposta do MEC, ao questionamento da autora, explica que
OS CURSOS LIVRES NÃO PRECISAM SER AUTORIZADOS OU RECONHECIDOS PELOS ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENSINO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL E PODEM SER OFERTADOS POR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DE QUALQUER NATUREZA, COM FINALIDADE DIVERSAS,

CUJOS CERTIFICADOS CONFERIDOS, VIA DE REGRA, NÃO GANHAREM A INSERÇÃO EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS, ESPECIALMENTE NO CASO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS QUE EXIGEM FORMAÇÃO EM CURSOS TÉCNICOS OU SUPERIORES, NEM SÃO ACEITOS COMO TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
. Isto é, o ceritficado de “cursos livres” não garantem “a inserção em atividades profissionais”, por isso, não qualifica para efeitos de exercício profissional ou para fins de elevação de classe.

8. Conforme consta na sentença recorrida:
“Ademais, a resposta enviada pelo MEC, juntada pelo próprio autor, esclarece que os cursos livres, tais como o realizado pela parte autora, não garantem a inserção em atividades profissionais, nem são aceitos como título de pós-graduação
lato sensu
. Em caso semelhante, no qual o autor realizou curso de capacitação não reconhecido pelo MEC, também lhe foi negado o direito à progressão na carreira:MANDADO DE SEGURANÇA ­
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL
OFERECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (VIZIVALI) -
DOCUMENTO NÃO ACEITO - CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC ­ IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO NA CARREIRA
REFERENTE A ESTE TÍTULO APRESENTADO ­ INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ATO ILEGAL E ABUSIVO DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONFIGURADO ­ RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Em concurso público para o cargo de professor, o certificado emitido pela Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu ­ VIZIVALI, referente ao Programa de Capacitação para a Docência das Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), não pode ser aceito como prova de habilitação em curso superior por falta de seu reconhecimento pelo MEC." (Enunciado nº 01 das Câmaras de Direito Público do TJPR)(TJPR – 4ª Câmara Cível – AC 734316-2, Relator: Desembargador Luis Carlos Xavier, Data Julgamento: 13/12/2011, Data Publicação: 25/01/2012) (negritei).Dessa forma, diante do não preenchimento dos requisitos legais, é incabível a progressão na carreira, o pagamento do período retroativo à solicitação e seus reflexos, não havendo outro caminho senão o da improcedência do pedido inicial”.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, verifico a ausência de legitimidade passiva, e opino pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, tão somente em relação à reclamada
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
, e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, opino pela
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022